Tribunal: TJDFT
Processo: 0702155-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM "HABEAS CORPUS". DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À AÇÃO MANDAMENTAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA (JUSTA CAUSA E EXCESSO DE PRAZO) PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Demonstrado nos autos que a impetrante veiculou matérias não analisadas pela Instância de origem, de forma que a autoridade coatora não apreciou o pedido de arquivamento do inquérito, por ausência de justa causa ou excesso de prazo, inviável qualquer provimento jurisdicional neste segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância. 1.1. Conforme o sistema de repartição de competências e sistema de controle de decisões vigentes no ordenamento jurídico, primeiro se manifesta o juízo de origem e, depois, em sede habeas corpus, poderá ser analisada as teses de ilegalidade ou abuso de poder.
2. Agravo interno desprovido.